Tribunal: TJSP
Processo: 1130585-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação cível - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Pretensão de condenação da ré na devolução em dobro por valor indevidamente cobrado, ante a não exclusão de dependentes por ela requerida - Sentença de improcedência – Apelo da autora -

Hipótese em que foi proferida decisão de especificação de provas, mas o feito foi sentenciado antes de escoado o prazo indicado para tanto -

Ementa:
Apelação cível - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Pretensão de condenação da ré na devolução em dobro por valor indevidamente cobrado, ante a não exclusão de dependentes por ela requerida - Sentença de improcedência – Apelo da autora -

Hipótese em que foi proferida decisão de especificação de provas, mas o feito foi sentenciado antes de escoado o prazo indicado para tanto - Verificação de que a produção da prova mostra-se relevante à formação do convencimento - Cerceamento de defesa caracterizado - Apelante postulou expressamente, desde a inicial provar o alegado por todos os meios em direito permitidos - Afronta ao contraditório e a ampla defesa - Preliminar acolhida –

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau, para reabertura da fase instrutória -